Tribunal: STJ
Processo: 5006271-69.2019.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026363 - RS(2025/0317209-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO ALIARDI FERREIRA
ADVOGADOS
: DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
AGRAVADO
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADOS
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
PATRICIA LEGUICA CORREA - RS041109
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o
fundamento da decisão agravada (
§ 1o).
CPC/2015, art. 1.021,
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC, no montante equivalente a 1%
art. 1.021,
sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do
citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de multa,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f6e2cc57-a6a9-49de-943f-ee5d36ab8214

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026363 - RS(2025/0317209-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO ALIARDI FERREIRA
ADVOGADOS
: DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
AGRAVADO
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADOS
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
PATRICIA LEGUICA CORREA - RS041109
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o
fundamento da decisão agravada (
§ 1o).
CPC/2015, art. 1.021,
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC, no montante equivalente a 1%
art. 1.021,
sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do
citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por CARLOS ANTÔNIO ALIARDI
FERREIRA, inconformado com a decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, que
não conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, a atrair a incidência da Súmula
182 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que houve a impugnação
específica de todos os fundamentos da referida decisão, devendo ser afastado o óbice da
Súmula 182/STJ.
Impugnação apresentada às fls. 732-737, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido, tendo em vista que a
parte agravante deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não
Documento eletrônico VDA53830227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:43:03
Código de Controle do Documento: 7cb2bc49-3340-4fcc-b140-bc2499fa8841

admitiu o apelo nobre, nos termos exigidos pelo
III, do
conforme se infere
art. 932,
CPC/2015,
da decisão ora agravada. Em suma, a recorrente deixou de impugnar o não cabimento do recurso
especial por aplicação das Súmulas 5 e 83 do STJ.
Inconformado, o agravante manejou o presente agravo interno, sem, contudo, ater-se
ao fundamento da decisão ora agravada. Caberia, todavia, ao recorrente demonstrar se, no
agravo em recurso especial, realizou a impugnação específica e adequada dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Com efeito, de um simples perscrutar das razões do agravo interno, percebe-se que o
inconformismo sob análise não observa a regra expressa prevista no
§ 1o, do novo
art. 1.021,
Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para
o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Ressalte-se, por oportuno, que o respeito à regra contida no dispositivo em questão
não se trata de mero formalismo processual, mas decorre do princípio processual da
, visto que, sem o específico ataque aos fundamentos da decisão agravada, estes
dialeticidade
permanecem incólumes, tornando inviável a reforma pleiteada nas razões do recurso.
Desse modo, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, constata-se a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ensejando não só
o seu não conhecimento, mas também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4o do
do
que dispõe:
art. 1.021
CPC/2015,

(...)
Art. 1.021.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada
entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, CPC. AGRAVO NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão
recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie a Súmula 182/STJ.
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do
citado artigo de lei.
3. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa."
Documento eletrônico VDA53830227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:43:03
Código de Controle do Documento: 7cb2bc49-3340-4fcc-b140-bc2499fa8841

(AgRg no
Rel. Ministro
,
AREsp 842.889/RS,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
05/04/2016,
11/04/2016)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno e aplico à parte agravante a multa
prevista no
§ 4o, do
no importe de 1% (um por cento) sobre o valor
art. 1.021,
CPC/2015,
atualizado da causa, ressaltando-se, desde já, que a interposição de qualquer outro recurso ficará
condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, na forma do § 5o do mesmo dispositivo
legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53830227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:43:03
Código de Controle do Documento: 7cb2bc49-3340-4fcc-b140-bc2499fa8841

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.026.363 / RS
Número Registro: 2025/0317209-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50062716920198210015
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ANTONIO ALIARDI FERREIRA
ADVOGADOS : DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
AGRAVADO
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADOS : BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
PATRICIA LEGUICA CORREA - RS041109
RODRIGO DE LIMA CASAES - SP346437
BRUNO LEITE DE ALMEIDA - SP346427
FABIOLA TOMA GIANNINI - RJ188631
BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RS130102A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ANTONIO ALIARDI FERREIRA
ADVOGADOS : DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
Documento eletrônico VDA54621941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:30
Código de Controle do Documento: 8f3090bf-565e-403b-9282-9940cf22f0ed

AGRAVADO
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADOS : BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
PATRICIA LEGUICA CORREA - RS041109
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
24/02/2026
02/03/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:30
Código de Controle do Documento: 8f3090bf-565e-403b-9282-9940cf22f0ed